Tribunal: STF
Processo: RE 75675
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO ESTETICO ORIUNDO DE AMPUTAÇÃO DA
PERNA. 1) A JURISPRUDÊNCIA DO STF ADMITE A REPARAÇÃO DO CHAMADO DANO
ESTETICO OU MORFOLOGICO. 2) AS MAXIMAS DA EXPERIENCIA INTEGRAM-SE NA
NORMA JURÍDICA E A COMPLETAM NA APRECIAÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MORMENTE QUANDO DIAGNOSTICAM VÍCIO LOGICO DO
JULGADO.